Tribunal: TJBA
Processo: 8061689-88.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061689-88.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: TALICSON REIS DA SILVA e outros

Advogado(s): CRISTHIAN AZEVEDO SANTOS SILVA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

ART.
121
,
§2º, II e IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
PRISÃO
PREVENTIVA
.

CONTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CONFIGURADO
.
DECISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA
.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PERSISTEM ELEMENTOS ENSEJADORES DA PRISÃO.
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO
.

ORDEM CONHECIDA

E
DENEGAD
A
.

I
-

De acordo com
o

impetrante e os documentos que instruem os autos, o paciente
teve a sua prisão preventiva decretada em 22/3/2022 e cumprida em 5/2022. Sob essa perspectiva, o réu está sendo processado pela suposta prática do delito do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal; art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal; e art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, em face das vítimas.

II -
Desse modo, aduz que o constrangimento ilegal
encontra-se
manifesto, considerando a falta de fundamentação idônea para segregação cautelar, haja vista a inexistência de indícios suficientes de autoria para a continuidade da prisão processual, pois a conduta do partícipe não fora ratificada por nenhuma testemunha e a vítima relatou que os disparos
de arma de fogo
foram efetuados pelo executor.

Desse modo, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

II
I
-

Nesse sentido, a autoridade coatora consignou na decisão que
decretou a

prisão preventiva que os requisitos para decretação da prisão preventiva estão preenchidos. Isso porque, trata-se de delito com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, além da presença do
fumus
comissi
delicti
,
diante
das fotografias, termos de declarações de um dos representados, termos de declarações das testemunhas e pelo relatório de investigação criminal. Ademais,
insta consignar que
a materialidade está demonstrada diante dos depoimentos e documentos acostados aos autos.

IV
-
A rigor, sabe-se que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória. Assim, da análise acurada do writ, extrai-se além dos depoimentos, que as fotografias do local da prática delitiva demonstram indícios
suficientes
de autoria, uma vez que corroboram os fatos narrados na exordial, como a conversa entre o paciente e o suposto autor dos disparos de arma de fogo, quando
o paciente
demonstrou interesse na mulher de vermelho, a qual já estaria com uma das vítimas.

V
- Por conseguinte, o
periculum
libertatis
,
notadamente para a garantia da ordem pública, também restou fundamentado pelo MM. Juízo a quo. Afinal, a prisão preventiva fora decretada para garantia da ordem pública, diante dos elementos constantes nos autos em epígrafe acerca do risco de reiteração delitiva.

V
I
- Sob essa perspectiva,
a
alegada inidoneidade dos argumentos que conferem lastro
à
prisão preventiva, não assiste razão
à

i
mpetrante
, uma vez que a autoridade apontada como coatora fundamentou a necessidade de custódia cautelar de forma concreta, analisando e fazendo referência expressa às particularidades do caso em referência.

Afinal, há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

V
I
I
-
Portanto, a bem verdade, ao contrário do aduzido no writ, o magistrado procedeu uma análise detida sobre o caso, trazendo elementos concretos que justificam o encarceramento cautelar,

restando
preenchidos os requisitos previstos no art. 312 c/c art. 313 do CPP,
não sendo devid
a a
concessão de medidas diversas contidas nos artigos 319 e 320 do CPP, já que insuficientes para resguardá-las.

V
I
I
I
-
E
stando adequad
o
aos requisitos de admissibilidade (art. 313, do CPPB), presentes os pressupostos da prisão preventiva, além de configurado pelo menos um dos fundamentos ensejadores da sua decretação (art. 312, do CPPB), tornam-se irrelevantes as eventuais condições pessoais ostentadas p
el
o

p
aciente.

HABEAS CORPUS CONHECIDO

E
DENEGADO.

HC Nº
8
061689-88.2023
.8.05.0000
–

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8061689-88.2023
.8.05.0000

da Comarca de
Luís Eduardo Magalhães
/
BA,

impetrado

pe
lo Bel. CRISTHIAN AZEVEDO SANTOS SILVA
, em favor de
TALICSON REIS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar

a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das
Sessões,
d
ata
constante da certidão de julgamento eletrônica
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator